Tribunal: TJDFT
Processo: 0738918-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0738918-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IMPLANTE VIDA ODONTOLOGIA LTDA AGRAVADO: MICAELE DE SOUZA SILVA DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por IMPLANTE VIDA ODONTOLOGIA LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença de no 0715039-84.2024.8.07.0001, movido por MICAELE DE SOUZA SILVA. De acordo com os autos, a parte agravante não é beneficiária da justiça gratuita e não comprovou, no ato de interposição do recurso, o pagamento da guia correspondente ao preparo recursal. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo. Não o fazendo, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Nesse contexto, com fundamento no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 12 de setembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator